Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725596-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA GUILHERMINA DE SOUZA AGRAVADO: CRISTINA CAMPOS MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA GUILHERMINA DE SOUZA (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0723986-35.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de execução de multa cominatória por atraso no cumprimento da obrigação imposta a agravada, CRISTINA CAMPOS MARQUES, assim como ainda lhe concedeu prazo de mais 30 (trinta) dias para a devida efetivação da ordem. Transcrevo, na parte que interessa, excerto da r. decisão ora recorrida (ID 131630450, Pág. 2 dos autos de origem): “No ID 125227530, a autora requereu o início da fase de cumprimento de sentença, buscando o cumprimento da obrigação descrita no item “a” acima, ocasião em que sobreveio a decisão de ID 125341437, que, antes de deflagrar o início da fase executiva, concedeu prazo à parte contrária para comprovar o cumprimento daquela determinação. Ato contínuo, por meio da petição de ID 127581654, a requerida informou que vendera o imóvel descrito na inicial e que a escritura estava em fase de registro junto ao Ofício de Registro de Imóveis, e que, tão logo o registro fosse concluído, seria solicitada a transferência de titularidade junto à Secretaria de Estado competente. A decisão de ID 127993656 concedeu novo prazo de 15 (quinze) dias para a requerida comprovar o cumprimento da obrigação e, em seguida, a autora, por meio da petição de ID 130560791, pleiteou, em síntese, a condenação da requerida ao pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, bem como por litigância de má-fé, e a penhora do imóvel descrito na inicial. A requerida, então, por meio da petição de ID 131187785, alegou que a escritura ainda está em processo de registro, que já foi solicitada a alteração de transferência de titularidade junto à Secretaria de Economia e que o imóvel não possui qualquer débito de IPTU. Por fim, a autora, na petição de ID 131304204, requereu que o Ofício de Registro de Imóveis fosse oficiado, de maneira a sobrestar novo registro no imóvel de matrícula no 25.313 até o cumprimento a obrigação de fazer pela parte contrária. Decido. Indefiro, de início, a condenação da parte requerida ao pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Isto porque, em que pese, de fato, o prazo de 30 (trinta) dias concedido pela decisão de ID 97257721, em relação à qual a requerida foi intimada em 13/07/2021 (ID 97462173), ter se findado, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, mais especificamente aquele de ID 131191795, que se trata do comprovante da solicitação de alteração da titularidade, concluo que as medidas para dar cumprimento à obrigação de fazer estão sendo tomadas. Ademais, da leitura das certidões de ID 131191797 e 131191798, observo que não há débitos vencidos em relação ao imóvel objeto da lide. Ora, a multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem judicial só poderia ser aplicada se houvesse inércia, absoluta falta de atitude, descaso e desinteresse da requerida em adimplir a sua obrigação. As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Por possuírem natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir a parte requerida ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. Ocorre, no entanto, que esta desídia, por ora, não restou comprovada nos autos. (...) Indefiro, também, a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois, para a aplicação da referida sanção, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que, entretanto, não ficou caracterizado no caso dos autos. Indefiro, ainda, o requerimento de penhora formulado, pois o feito não se encontra em fase de cumprimento de sentença e, tampouco, houve qualquer decurso de prazo para pagamento voluntário, o que, em tese, permitiria o início dos atos de expropriação. Por fim, indefiro o requerimento de expedição de ofício, eis que a referida medida em nada contribuirá para o deslinde do feito. Noutro giro, vê-se que já foram concedidos prazos para a requerida cumprir a obrigação de fazer por duas ocasiões (ID 125341437 e 127993656), de modo que não é razoável a concessão indefinida de novos prazos. Nesse contexto, concedo-lhe o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para dar cumprimento à obrigação de fazer em tema. Findado o sobredito prazo e independentemente de nova intimação, deverá a requerida comprovar nos autos o integral cumprimento daquela obrigação de alteração de titularidade, sob pena de imediato prosseguimento do feito com a instauração da fase de cumprimento de sentença e cobrança das astreintes. Intimem-se.” Em suas razões de recurso, expõe a agravante que busca o cumprimento da sentença na qual a ré/agravada foi condenada a alterar a titularidade do IPTU do imóvel situado ao QE 01, Bloco A-15, Apartamento 304, Guará I/DF, junto a Secretaria de Fazenda do DF. Aduz que decorrido o prazo para cumprimento da ordem judicial, a parte não teria cumprido a obrigação de fazer. Afirma que apesar de a parte agravada ter apresentado em Juízo protocolo de solicitação da modificação do cadastro, isso ainda não ocorreu, o que estaria a lhe causar prejuízos. Em sede de liminar, requereu fosse oficiado ao 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF a fim de sobrestar novo registro no bem de matrícula no 25.313, até o cumprimento da obrigação de fazer pela agravada. No mérito, pugnou pela reforma da decisão guerreada, “para deferir a instauração do cumprimento de sentença requerido da petição ID 125227530 pela AGRAVANTE, intimando a AGRAVADA para cumprir a obrigação de fazer, quanto à mudança de titularidade do IPTU referente ao imóvel sito a QE 01 ,Bloco A-15, Apto 304, Guará I, Brasília/DF, sob pena de pagamento de multa diária; e) no mérito, a reforma da Decisão ID 131630450 para condenar a AGRAVADA ao pagamento da multa fixada pela Decisão ID 97257721”. (ID 37890672, Pág. 14). Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. A decisão de ID 37916016 indeferiu o pedido liminar. Intimada, a apelada apresentou contraminuta (38659481) defendendo, preliminarmente, a perda do objeto do presente recurso, uma vez cumprida a ordem judicial dentro do prazo assinalado. Na mesma oportunidade, juntou documentos de ID 38659482 e 38659483, os quais comprovam o efetivo cumprimento da obrigação. Em atendimento ao princípio do contraditório, a agravante foi intimada a se pronunciar a respeito da preliminar arguida e dos documentos anexados pela agravada, mas manteve-se inerte (ID 39495809). É o relatório do necessário. Passo a decidir monocraticamente. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo não merece ser conhecido, por faltar-lhe interesse recursal. Para que haja interesse recursal, faz-se necessária a demonstração da necessidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio e da adequação da medida, para alcançar o fim colimado. Neste sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora JusPodivm, 9a Edição, 2017, pg.1.613, verbis: “Conforme já foi afirmado, existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” Na hipótese, ao consultar, no sítio eletrônico deste Tribunal o andamento dos autos principais, procedimento comum cível no 0723986-35.2021.8.07.0001, constata-se que foi proferida decisão interlocutória em 23/08/2022, pondo fim ao litígio, cujo teor passo a transcrever, in verbis (ID 134499938): “Indefiro o requerimento de ID 134458258, página 2, item “a”, pois, não obstante o fato de a obrigação de fazer descrita na sentença ter sido cumprida fora do prazo inicialmente estipulado, não restaram caracterizados, nos presentes autos, a inércia, absoluta falta de atitude, descaso e desinteresse da requerida em adimplir a sua obrigação, fato que, em tese, autorizaria a cobrança das astreintes, como já explicitado na decisão de ID 131630450. Desse modo, diante da petição de ID 133813948 e da concordância expressa da parte autora (ID 134458258), reconheço o cumprimento da obrigação, com o fim do litígio. Assim, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Registre-se que o objeto do presente recurso versa sobre matéria decidida definitivamente na instância de origem, de modo que não mais persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento. Vejamos. O agravante vislumbrou com o manejo do presente recurso, a instauração do cumprimento de sentença e consequente persecução de multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida por ocasião do deferimento de pleito liminar (ID 97257721, autos de origem). Insurgiu-se o recorrente especialmente em face da decisão singular que concedeu novo prazo (30 dias) para que a parte adversa cumprisse a contento com a ordem judicial. Por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, exarei o seguinte entendimento, o qual agrego aos fundamentos ora lançados: “Conquanto a agravante tenha se debruçado em demonstrar a necessidade de se instaurar desde logo o cumprimento da sentença, não verifico, nesta prelibação sumária, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois o prazo deferido na origem para cumprimento da obrigação, de 30 (trinta) dias, não se mostra excessivo ou desproporcional.” Nessa linha, indeferi a liminar vindicada pela parte agravante. Em sequência, houve a notícia do cumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo estipulado pelo Juízo a quo (ID 133813948, autos originários e ID 38659481, destes autos) de modo a não mais subsistir o interesse da parte no prosseguimento do feito com a instauração da fase de cumprimento de sentença. Destaca-se que a derradeira decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo a quo, apontou como indevida a cobrança das astreintes e reconheceu o cumprimento da obrigação, ordenando o arquivamento dos autos. Ante o fim do litígio na origem, não mais persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator